Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-10.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011543-10.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 966.210.448-87 (EMBARGANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGANTE), JOSUE VASCONCELLOS CORSO - CPF: 219.947.138-10 (EMBARGANTE), JOSUE DOMINATO - CPF: 717.948.838-00 (EMBARGANTE), ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI - CPF: 317.665.368-91 (EMBARGANTE), VERA LUCIA ISAAC ANTONIOLLI - CPF: 301.257.888-94 (EMBARGANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (EMBARGADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
RECEBIMENTO DA INICIAL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão. Ainda que opostos apenas com o fito de prequestionar a matéria, os embargos devem observar os limites traçados no diploma processual.

2.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

3.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual, que se limita a reparar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que, não é o caso dos autos.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1011543-10.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:
Maria Aparecida Corso Martins e Outros.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por

Maria Aparecida Corso Martins e Outros,

em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº
1011543-10.2017
que, por unanimidade negou provimento ao recurso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa nº 0001481-58.2015.8.11.0044, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou a defesa preliminar dos Embargantes e recebeu a inicial, determinando a citação para apresentar contestação.

Alegam, em síntese que, há omissão no acordão embargado,
no sentido de que a condenação nas penas previstas na Lei nº 8.429/92, de 2 de junho de 1992, exige a demonstração da má-fé e da intenção deliberada de se aproveitar dos poderes ou facilidades decorrentes do exercício da função pública, para obter vantagem financeira ilícita ou causar dano ao erário.

Defendem que no caso em exame inexiste ato malicioso, assim como inquestionável a boa-fé. Afirmam que em momento algum a decisão colegiada informou quais seriam os indícios da fraude cometida pelos Recorrentes. Repisa que as severas sanções previstas na Lei 8.429/92 somente podem ser aplicadas se demonstrado o elemento subjetivo doloso, o que não se observa na hipótese.

Afirmam que em momento algum a decisão colegiada informou quais seriam os indícios da fraude cometida pelos Recorrentes.

Repisam que as severas sanções previstas na Lei 8.429/92 somente podem ser aplicadas se demonstrado o elemento subjetivo doloso, o que não se observa na hipótese. Pontuam que não podem ser considerados beneficiários da suposta fraude pois as terras objeto da ação de improbidade não teriam origem pública, e mais, adquiriram os imóveis dos proprietários conforme registro público.

Asseveram ser omissa a decisão acerca da prescrição pois o termo inicial deve ser da aquisição do bem, no caso a escritura pública lavrada em 2002, ou seja, a mais de 10 (dez) anos, o que configuraria a prescrição da pretensão.

Sublinham que não houve enfrentamento acerca do alegado usucapião, e longe de evidenciar supressão de instância entende que as matérias defensivas não foram adequadamente consideradas, pois os Embargantes exercem desde 2002 posse de forma ininterrupta e incontestável sobre os imóveis em questão.

Prequestionam os artigos 330, I, §1º, I, II, 487, II e 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, 9, 10, 11, 17 e 23 da Lei 8.429/92, e artigo 21 da Lei 4.717.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas, reconhecendo-se a mais absoluta ausência dos requisitos necessários à propositura da ação de improbidade ou a prescrição da pretensão.

As contrarrazões vieram por meio do Id 55745481, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por

Maria Aparecida Corso Martins e Outros,

em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº
1011543-10.2017
que, por unanimidade negou provimento ao recurso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa nº 0001481-58.2015.8.11.0044, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou a defesa preliminar dos Embargantes e recebeu a inicial, determinando a citação para apresentar contestação.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
. 3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais. 4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/08/2016). [Destaquei].

No caso, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Observa-se que, mesmo tendo alegado a existência de omissão, o julgado apontou já em sua ementa, a presença de os argumentados levantados.

A propósito, eis a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVANTES – REJEITADA - PRECEDENTE DO STJ - INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - NULIDADE POR NÃO CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL – REJEITADA - PRESCRIÇÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AOS SUPOSTOS ATOS ÍMPROBOS – REJEITADA - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, BEM COMO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MÉRITO – RECEBIMENTO DA INICIAL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – Ao Ministério Público compete a atribuição de tutelar o patrimônio público, consoante o próprio texto constitucional “
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III -promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”;
Segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo STJ, as legitimidades, tanto a ativa quanto a passiva, decorrem pura e simplesmente de uma afirmação do Autor na inicial
(AgRg no REsp 1095276/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 11/06/2010)
. A teor do disposto no art. 1º, da Lei nº 8.429/92, contudo, sem perfazer sua adequação ao fato posto, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios serão punidos na forma da referida Lei, até mesmo se tratando de particulares - essa é a inteligência do artigo 3° daquele diploma normativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que: "
na fase preliminar de recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate, apenas ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas, sendo suficiente simples indícios (e não prova robusta, a qual se formará no decorrer da instrução processual) da conduta ímproba
" (AgRg no Ag 1.154.659/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010). É consabido que o inquérito civil, é mera faculdade, dispensável e prescindível caso o Ministério Público possua elementos probatórios de convicção da prática de improbidade administrativa, como depoimentos, documentos, laudos, enfim, provas lícitas. Essa também foi a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se:
“(...) Compete ao Ministério Público facultativamente promover, ou não, o inquérito civil (§ 1º, art. 8º, Lei 7.347/85), procedimento administrativo e de caráter pré-processual, com atos e procedimentos extrajudiciais. Não é, pois, cogente ou impositivo, dependendo a sua necessidade, ou não, das provas ou quaisquer elementos informativos precedentemente coligidos”. (REsp 152447 /MG RECURSO ESPECIAL1997/0075340-9 – Relator: Min. Milton Luiz Pereira- Primeira Turma- Julgamento:28/08/2001- DJ:25/02/2002).
Os Agravantes alegam também a preliminar de prescrição da pretensão punitiva. Nada obstante, no presente caso, aplicam-se as disposições da LIA (artigo 23, inciso II) conjugados com as prescrições da Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, artigo 169 §1°), não incidindo, portanto, em prescrição. No que tange a preliminar de “Necessidade de Reconhecimento, Subsidiariamente, da Usucapião – Prescrição Aquisitiva”, constato que é inviável a apreciação, isso porque, o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, bem como do contraditório e ampla defesa. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020